Tribunal: STF
Processo: ARE 1530823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. QUEDA EM BUEIRO NA VIA PÚBLICA. TAMPA DETERIORADA. OMISSÃO ESPECÍFICA. LESÕES NA PERNA ESQUERDA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PPR DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES, BUSCANDO A AUTORA, PRELIMINARMENTE, O PROVIMENTO DO SEU AGRAVO RETIDO E, NO MÉRITO, A MAJORAÇÃO DO VALOR ATINENTE À VERBA COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL. O MUNICÍPIO RÉU, POR SUA VEZ, PRETENDE A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO AUTORAL. PRESENTES OS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. MONTANTE COMPENSATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE SE REVELA PROPORCIONAL, EQUILIBRADO, RAZOÁVEL E CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AJUSTE, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO AUTORAL, CONHECIMENTO DE AMBOS OS APELOS E SEU DESPROVIMENTO, ALÉM DE AJUSTE, DE OFÍCIO, NOS ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Prima facie, em que pese o cumprimento pela parte autora da regra então prevista no artigo 523, caput, do CPC/1973, tem-se pela ausência de interesse do seu agravo retido, diante do fato de que o pedido autoral fora acolhido pelo juízo sentenciante, que, para tanto, entendeu que a dinâmica fática se encontrava incontroversa, mostrando-se, pois, desnecessária a produção de prova oral.



    1.1. Não conhecimento.



    2. Responsabilidade civil do ente público por omissão específica.



    2.1. Presentes os requisitos da responsabilização civil, mormente a omissão específica do ente público diante da evidente deterioração da tampa do bueiro, que se encontrava em péssimo estado de manutenção.



    2.2. Cabia ao município réu o dever legal de adotar as cautelas necessárias à fiscalização e à conservação da via pública, garantindo a segurança dos munícipes e evitando que os transeuntes viessem a sofrer acidentes, como o que ora se discute.



    3. Parte autora que teve a sua integridade física atingida ao cair no bueiro, circunstância que gerou abalo psíquico suficiente a justificar compensação pecuniária.



    4. Dano moral configurado.



    4.1. Quantum indenizável fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando equilíbrio e consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, incluindo este órgão fracionário.



    5. Necessidade de ajuste, de ofício, dos índices de juros moratórios e de correção monetária.



    6. Não conhecimento do agravo retido autoral, conhecimento de ambos os apelos e seu desprovimento, além de ajuste, de ofício, nos índices de juros moratórios e de correção monetária.



    7. Majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial em sede recursal apenas em desfavor do município réu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente